Tribunal: TJDFT
Processo: 0701076-22.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
1. Trata-se de ação rescisória proposta pelo Distrito Federal, com fundamento no art. 966, V, do CPC, para desconstituir o Acórdão n. 150214, prolatado nos autos n. 2000.01.5.000686-8, da lavra da 2a Turma Cível deste e. TJDFT, relatado pelo eminente Des. Edson Alfredo Smaniotto. Em suma, Divino Caetano e outros ajuizaram ação de conhecimento contra a extinta Fundação Educacional do Distrito Federal requerendo o pagamento de diferença de vencimentos relativa ao Plano Collor. O pedido inicial foi julgado improcedente, condenando os autores ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (mil reais). Interposta apelação cível pelos autores, o referido recurso foi provido, concebendo o colegiado da 2a Turma Cível a seguinte ementa, ad litteris: REAJUSTE DE VENCIMENTOS - PLANO COLLOR - SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - IPC DE MARÇO DE 1990. Os Servidores Públicos Civis do Distrito Federal fazem jus ao reajuste de seus vencimentos no percentual de 84/32%, relativo ao IPC de março de 1990, assegurado pela Lei Distrital 38/89. (Acórdão n. 150214, 20000150006868APC, Relator: EDSON ALFREDO SMANIOTTO, Revisor: ROMÃO CÍCERO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2001, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 03/04/2002. Pág.: 24) Opostos embargos infringentes pelo Distrito Federal, a 2a Câmara Cível negou-lhes provimento, extraindo-se a ementa a seguir transcrita, in verbis: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - SERVIDORES PÚBLICOS - REAJUSTE DE 84,32% - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA LEI 38/90 QUE FOI DERROGADA PELA LEI 117/90 - EFEITOS - CONDENAÇÃO - DATA BASE DO FUNCIONALISMO PÚBLICO (31/12/90). (Acórdão n.209950, 20000150006868EIC, Relator: ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/11/2004, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 07/04/2005. Pág.: 72) Na presente ação rescisória, o Distrito Federal aduz que os réus da presente demanda, autores da ação de conhecimento acima destacada, à época do Plano Collor, não eram servidores estatutários, pois possuíam vínculo celetista. Logo, segundo seu entendimento, não fazem jus à diferença pleiteada de vencimentos, de modo que o julgado rescindendo violou manifestamente norma jurídica. Logo, a ação rescisória deve ser processada com fundamento no art. 966, V, do CPC, ante a manifesta violação à norma jurídica. Em despacho de ID 4237834, p. 1, datado de 25/05/2018, esta Relatoria determinou a citação dos réus, na forma do art. 970 do CPC. Diante da não localização de diversos réus, mesmo diante da expedição de AR e cumprimento de mandado de intimação por oficial de justiça, o Distrito Federal foi intimado a se manifestar (ID 4572563, p. 1). Petição de ID 4810355, p. 2, o Distrito Federal requereu a expedição de ofício via BACENJUD para obtenção do atual endereço dos réus ainda não citados. Decisão de ID 4869767, p. 1-2, indeferiu o pedido, pois não demonstrado que o autor exauriu os meios pertinentes para encontrar o endereço dos réus, sem, contudo, lograr êxito na obtenção das informações pretendidas. Em petição subsequente, o Distrito Federal requereu a citação de Divino Caetano e Elenita Bezerra Rodrigues (ID 4924615, p. 1). Despacho de ID 5102235, p. 1, determinou que o autor esclarece-se a situação dos demais réus, tendo em vista o teor da certidão acostada à p. 1 do ID 4814573, no sentido de que apenas as rés Dorvalina da Costa Neves e Edvanda Maria da Silva foram efetivamente citadas. Seguidamente, o Distrito Federal requereu dilação de prazo de 30 (trinta) dias para apresentar endereço dos réus (ID 5154386, p. 1), o qual foi deferido (ID 5184799, p. 1). Em petição de ID 5232198, p. 1, o Distrito Federal apresentou novos endereços e requereu a citação de Domingas da Costa Nogueira, Donizete Alves Neto, Dorzete Carneiro Gonçalves, Edmei de Barros Fonseca e Eleuza Lázaro. À p. 1 do ID 5479376, certidão da Secretaria da 2a Câmara Cível de cumprimento dos mandados de intimação retro, mas que os seguintes réus não foram citados por ausência de novos endereços: Divino Caetano, Domingos da Consta Panta, Edna Lima da Silva de Souza e Elenita Bezerra Rodrigues. Instado a se manifestar, o Distrito Federal renova o pedido de pesquisa no sistema BACENJUD (ID 5689895, p.1). Em despacho de ID 5800124, p. 1, datado de 15/10/2018, o pleito foi indeferido, porquanto o ente distrital não demonstrou “minimamente que envidou esforços para a citação dos réus, servidores ou ex-servidores do reportado ente federativo. Logo, é dado concluir que simplesmente pretende transferir ao Poder Judiciário ônus que lhe é atribuído, nos termos do art. 319, II, do CPC”. Ao fim, o Distrito Federal foi intimado para fornecer novos endereços para as citações faltantes. Certificado no ID 5978757, p. 1, que “transcorreu in albis o prazo para que o Distrito Federal se manifestasse nos autos”. Em decisão de ID 6041529, em razão da ausência de citação de todos os réus, extinguiu-se o processo sem apreciação do mérito, com suporte no art. 485, IV, do CPC. O Distrito Federal opôs embargos declaratórios (ID 6227220), alegando ausência de intimação do despacho de ID 5800124. Em certidão de ID 6394324, a Secretaria da 2a Câmara Cível atestou que o Distrito Federal não foi intimado do despacho de ID 5800124. Em decisão de ID 6462697, esta Relatoria acolheu os embargos de declaração para, emprestando-os efeitos infringentes, anular a r. decisão de ID 6041529 que extinguiu o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC. Na sequência, o Distrito Federal requereu a citação por edital dos réus Divino Caetano, Domingos da Consta Panta, Edna Lima da Silva de Souza e Elenita Bezerra Rodrigues. Subsidiariamente, que a ação fosse processada apenas contra os já citados. Decisão de ID 6742072 determinou a citação dos reportados réus em endereços ainda não diligenciados. Verificando-se que, apesar dos esforços envidados e das inúmeras diligências, não houve êxito na localização dos réus Divino Caetano e Edna Lima da Silva de Souza, determinou-se a citação desses réus por edital (ID 8168739). Regularmente publicado o edital, foram citados os réus Divino Caetano e Edna Lima da Silva de Souza (ID 8195101). Certidão da Secretaria da 2a Câmara Cível atestou que transcorreu in albis o prazo de 60 (sessenta) dias do edital de ID 8195101 (ID 10424171). Os autos foram remetidos para a Defensoria Pública, em observância ao art. 72, inciso II e § 2o, do CPC. Contestação de Elenita Bezerra Rodrigues (ID 7365139), suscitando preliminar de incompetência do TJDFT para processar e julgar a ação rescisória. Pontua que a decisão do RE n. 773.823/DF, ao negar seguimento ao respectivo recurso, proferiu análise de mérito, pois consignou que a decisão recorrida estaria de acordo com a jurisprudência do STF. Logo, a última decisão proferida no processo paradigma teria sido proferida pelo Supremo Tribunal Federal, o qual seria o competente para eventualmente rescindir ato judicial por ele emanado, à luz do enunciado sumular 249/STF. Acaso não acolhida essa tese, aduz que contra o Acórdão n. 150214, proferido na apelação cível n. 2000.01.5.00068-68, foram interpostos embargos infringentes, colimando no Acórdão n. 209950. Assim, a ação rescisória deveria ser manejada para desconstituir o Acórdão n. 209950, e não o Acórdão n. 150214, como pretende o Distrito Federal. Consequentemente, deveria ser reconhecida a inépcia da petição inicial, pois não mais possível de ser emendada. Ainda em caráter preliminar, articula ser aplicável à hipótese o enunciado sumular n. 343 do SFT, no sentido de ser incabível a ação rescisória pois a decisão rescindenda teria sido proferida com base em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Pontua que o acordão rescindendo, quando foi julgado, possuía respaldo jurisprudencial tanto do STJ quanto do STF. Não havendo falar, portanto, em violação de norma jurídica. Quanto ao mérito, adverte que, do voto do douto relator da decisão rescindenda, é possível extrair que os julgadores possuíam consciência do regime celetista da ré Elenita Bezerra Rodrigues, e mesmo assim consideraram serem aplicáveis os reajustes conferidos pela Lei n. 38/89. Nessa medida, refuta a afirmação do autor de que o julgado não teria observado que a ré e demais demandados não estariam regidos pela CLT à época da edição do Plano Collor. Diz existirem diversos julgados no âmbito do TJDFT concedendo o reajuste de vencimentos no percentual de 84,32%, relativo ao IPC de março de 1990, aos servidores celetistas, inclusive da Fundação Educacional do Distrito Federal. Sendo que a ação rescisória não deve se prestar para eventual pretensão de uniformização da jurisprudência. Defende que o julgado não violou a Medida Provisória 154/90, convertida na Lei n. 8.030/90, pois pautado no princípio da irredutibilidade de vencimentos, delineado nos arts. 7o, VI, 37, XV e 39, § 3o, todos da CF/88. Logo, não seria relevante o fato de a ré estar enquadrada no regime celetista. De igual modo, não haveria violação ao art. 5o, II e XXXVI, da CF/88, pois o reajuste salarial foi concedido com respaldo normativo (Lei n. 8.030/90) Quanto ao argumento do Distrito Federal que a decisão rescindenda violaria o art. 114, inciso I, da CF/88, articula haver entendimento jurisprudencial no sentido de que a matéria versada na ação originária deve ser processada e julgada pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, a despeito do aduzido na petição inicial. Requer, portanto, preliminarmente: i) o reconhecimento da incompetência do TJDFT para o processamento e julgamento da presente ação rescisória, em virtude da aplicação do enunciado sumular n. 249/STF; ii) o reconhecimento de equívoco na escolha da decisão rescindenda, que deveria ser aquela proferida nos Embargos Infringentes na ACP n. 2000.01.5.000686-8; e iii) a extinção preliminar por força do enunciado sumular n. 343/STF. No mérito, pugna pelo julgamento improcedente dos pedidos iniciais. Contestação conjunta de Dorzete Carneiro Gonçalves e Domingas da Costa Nogueira (ID 9530948). No âmbito preliminar, aduz que autor da ação rescisória afirma a ocorrência de violação ao art. 5o, II e XXXVI, e ao art. 22, I, da CF/88, bem como à Medida Provisória 154/90, convertida na Lei 8.030/90. Todavia, a matéria constitucional suscitada é estranha ao conteúdo do julgado rescindendo, repercutindo em indevida inovação e, desta feita, não pode ser processada a ação rescisória. Invoca, ainda, a aplicação do enunciado sumular n. 343/STF, pois a decisão rescindenda teria sido proferida em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. No mérito, assevera não subsistir a alegação do autor de que os réus não fariam jus ao reajuste porque admitidos após o início da vigência da Lei n. 38/89, uma vez que seriam regidos pelas normas da CLT. Isso porque teriam sido transpostos para o regime estatutário com o advento da Lei Distrital n. 51, de 13/11/89, cujo art. 12 dispõe que “o regime jurídico dos integrantes da carreira criada por esta lei, até que se aprove o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Distrito Federal é o da Lei no 1.711, de 28 de outubro de 1952, e as leis que o complementam”. Acrescentam que estariam inseridos no rol da Administração Pública e, “na época, consoante expressa determinação legal, eram abrangidos pela Lei 1.711/52”. Requerem, portanto, o não processamento da ação rescisória, nos termos acima alinhavados. No mérito, que seja julgado improcedente o pleito rescisório. Contestação conjunta de Divino Caetano e Edna Lima da Silva de Souza, apresentada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da Curadoria Especial. Preliminarmente, suscita a nulidade da citação por edital, ao argumento de que não foram esgotadas todas as diligências possíveis para a citação pessoal dos réus, especialmente porque certificado em AR a informação: “Ausente 3x”. Entretanto, não teria sido promovida a citação pessoal via oficial de justiça dos aludidos réus. Alega também que não teria sido enviado pedido de informações a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos para localização dos réus. Ainda na espera preliminar, aduz ter aplicabilidade ao caso o enunciado sumular n. 343/STF, tendo em vista que divergência de interpretação dada a determinado dispositivo legal não configura violação da norma jurídica a autorizar o ajuizamento de ação rescisória. No mérito, assinala que Supremo Tribunal Federal possui entendimento firme no sentido de que servidores públicos distritais possuem direito adquirido ao reajuste de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) previsto na Lei Distrital n. 38/89, posteriormente revogada pela Lei Distrital n. 117/90. Em relação à suposta violação ao art. 114, I, da CF, apregoa que o acórdão rescindendo “delimita claramente que as diferenças são devidas aos autores a partir do dia 16/08/90, data em que o vínculo das partes passara ao regime estatutário, sendo irrelevante eventual enquadramento anterior no regime celetista”. No mais, pugna pela negativa geral, na forma do art. 341, parágrafo único, do CPC. Requerem, portanto, preliminarmente, o não processamento da ação rescisória. No mérito, que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Os demais réus, apesar de devidamente citados, não apresentaram contestação. É o relato do necessário. 2. Primeiramente, serão analisados os requisitos para o processamento da ação rescisória. Da petição inicial, evidencia-se que o Distrito Federal aponta como decisão rescindenda o Acórdão n. 150214, oriundo da apelação cível n. 2000.01.5.000686-8. Inclusive, transcreve a respectiva ementa: REAJUSTE DE VENCIMENTOS - PLANO COLLOR - SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - IPC DE MARÇO DE 1990. Os Servidores Públicos Civis do Distrito Federal fazem jus ao reajuste de seus vencimentos no percentual de 84/32%, relativo ao IPC de março de 1990, assegurado pela Lei Distrital 38/89. (Acórdão n. 150214, 20000150006868APC, Relator: EDSON ALFREDO SMANIOTTO, Revisor: ROMÃO CÍCERO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2001, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 03/04/2002. Pág.: 24) No entanto, contra o Acórdão n. 150214, o Distrito Federal opôs embargos infringentes, distribuídos ao eminente Des. Asdrúbal Nascimento Lima, à época, integrante da 2a Câmara Cível, a qual negou provimento ao aludido recurso, consoante ementa a seguir transcrita, ad litteris: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - SERVIDORES PÚBLICOS - REAJUSTE DE 84,32% - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA LEI 38/90 QUE FOI DERROGADA PELA LEI 117/90 - EFEITOS - CONDENAÇÃO - DATA BASE DO FUNCIONALISMO PÚBLICO (31/12/90). (Acórdão n.209950, 20000150006868EIC, Relator: ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/11/2004, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 07/04/2005. Pág.: 72) A toda evidência, o Acórdão n. 209950, referente aos embargos infringentes, substituiu o Acórdão n. 150214, relativo à apelação cível n. 2000.01.5.000686-8. E não há dúvida de que Acórdão n. 209950 enfrentou o mérito da questão, substituindo, pois o Acórdão n. 150214. Acerca do efeito substitutivo, disciplinado no art. 1.008 do CPC, mostra-se pertinente o ensinamento de Daniel Amorim[1]: (...) sendo recurso conhecido e julgado em seu mérito, cabe a análise do resultado de tal julgamento para aferir a existência ou não do efeito substitutivo. Sendo a causa de pedir do recurso fundada em error in judicando e o pedido em reforma da decisão, qualquer que seja a decisão de mérito do recurso substituirá a decisão recorrida. Seja para manter seu entendimento – não provimento do recurso – e com ainda mais razão para modifica-lo – provimento do recurso. O que não se admite é a existência de duas decisões na mesma demanda resolvendo as mesmas questões. Nota-se, os embargos infringentes foram opostos “buscando a prevalência do voto minoritário, proferido pela e. Desa. Adelith de Carvalho Lopes, que concluiu pela inexistência do direito dos requerentes ao reajuste salarial de 84,32%”, segundo relatório elaborado pelo Des. Asdrúbal Nascimento Lima (ID 3228995, p. 2). E, no mérito, o ilustre magistrado consignou que: Não há como se acolher a tese defendida pelo Distrito Federal, consistente na inexistência de direito adquirido ao reajuste de 84,32%. O direito perseguido pelos autores é assegurado pela Lei 38/89, que produziu seus efeitos até 23 de julho de 1990, data limite dos efeitos da condenação, consoante jurisprudência dominante nesta col. Corte de Justiça. Prevaleceu o voto do eminente Des. Asdrúbal Nascimento Lima, negando-se provimentos aos embargos infringentes por maioria (ID 3228995) Desta feita, mostra-se equivocada indicação do Acórdão n. 150214, relativo à apelação cível n. 2000.01.5.000686-8, como a decisão rescindível. Naturalmente, sua desconstituição, perseguida pelo Distrito Federal na ação rescisória, não teria aptidão para afetar o Acórdão n. 209950. Aquele julgado, ao fim e ao cabo, não se constitui como última decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não pode ser objeto do juízo rescindendo. Comungando desse entendimento, confira-se o claro precedente do Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável por pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO. SÚMULA 83/STJ. APLICABILIDADE. (...) 3. De outra parte, esta Corte entende que a ação rescisória é cabível da última decisão de mérito proferida na demanda originária. 4. No caso, verifica-se que a parte recorrente pretende rescindir decisão que inadmitiu recurso especial em razão de sua intempestividade, não existindo, portanto, qualquer análise de mérito. 5. Incidência da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1472811/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 15/10/2014) Corrobora-se essa tese o fato de que foram interpostos recurso especial (REsp n. 815.199/DF) e recurso extraordinário (RE n. 773.823/DF) justamente contra o Acórdão n. 209950, decorrente dos embargos infringentes, e não contra o Acórdão n. 150214 (da apelação), em face da noticiada substituição. Como se suficiente não fosse, ao analisar o REsp n. 815.199/DF, interposto pelo Distrito Federal, em decisão da lavra do Exmo. Ministro Hamilton Carvalhido (ID 3228999), de 24/2/2006, o Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 554, § 3o, do CPC/73, deu provimento ao Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal para restabelecer a sentença, que julgou improcedente os pedidos deduzidos na ação de conhecimento. À ocasião, o Exmo. Ministro Hamilton Carvalhido adotou o entendimento externado no enunciado n. 55 (Orientação Jurisprudencial da Seção de Dissídios Individuais) do Tribunal Superior do Trabalho, com a seguinte redação: Inexiste direito adquirido às diferenças salariais de 84,32% do IPC de março de 1990 aos servidores celetistas da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Distrito Federal. Esclarece-se, por outro lado, que o recurso especial interposto por Divino Caetano e outros não foi conhecido, nos termos da decisão de ID 3229000, proferida pelo Exmo. Ministro Og Fernandes (ID 3229000). Sua Excelência consignou que o recurso foi interposto antes do julgamento dos embargos infringentes, de modo que não teria se exaurido a instância ordinária. Identifica-se, pois, que o STJ também proferiu decisão de mérito acerca da questão de fundo, ao dar provimento ao REsp n. 815.199/DF, interposto pelo Distrito Federal, circunstância que corrobora o entendimento da indicação errônea da decisão rescindível. Nessa seara, inclusive, também se mostraria equivocado eventual ajuizamento de ação rescisória contra o Acórdão n. 209950, decorrente dos embargos infringentes, pois o Superior Tribunal de Justiça também proferiu decisão de mérito acerca da pretensão dos autores da ação de conhecimento, ora réus. Assim, além do equívoco no apontamento da decisão rescindível, acaso corrigido esse vício, faleceria competência a uma das Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar a ação rescisória, porquanto o Tribunal local não possui competência para desconstituir decisão da Corte Superior, conforme entendimento sedimentado no STJ, in verbis: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. CANDIDATOS APROVADOS. CERTAME SUPERVENIENTE. INDEFERIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO. STJ. ÚLTIMO JULGAMENTO DE MÉRITO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. EXTINÇÃO PROCESSUAL. 1. A competência para processar e julgar ação rescisória é do Tribunal prolator do último julgamento de mérito relativamente à demanda rescindenda. 2. Redigidas a causa de pedir e o pedido rescisório de modo a imprecar acórdão prolatado por este Superior Tribunal de Justiça, mas tendo sido do Supremo Tribunal Federal a última palavra sobre o meritum causae, tem-se quadro em que apesar da manifesta incompetência, a providência prevista no art. 113, § 2.o, do CPC, não se aplica. Precedentes. 3. Isso se deve, por um lado, ante a impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal examinar petição de ação rescisória que se dirige contra aresto de outro Tribunal, e, por outro, pela vedação à alteração da causa de pedir e do pedido depois de angularizada a relação processual. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg na AR 4.585/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 01/04/2014) Demais disso, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 773.823/DF, interposto pelo Distrito Federal contra o Acórdão n. 209950, em decisão da lavra do Exmo. Min. Luís Roberto Barroso, concluiu pelo não conhecimento do reportado recurso. Todavia, na oportunidade, Sua Excelência pontificou que “a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, veja-se o RE 451.090, Rel. Min. Teoria Zavascki”. A propósito, confira-se a decisão do Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso no RE n. 773.823/DF: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado: “FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – SERVIDORES PÚBLICOS – REAJUSTE DE 84,32% - POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA LEI 38/90 QUE FOI DERROGADA PELA LEI 117/90 – EFEITOS – CONDENAÇÃO – DATA BASE DO FUNCIONALISMO PÚBLICO (31/12/90)” O recurso não merece acolhida, tendo em vista que a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, veja-se o RE 451.090, Rel. Min. Teoria Zavascki. Diante do exposto, com base no art. 557, caput, do CPC e no art. 21, § 1o, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Ao afirmar que o acórdão recorrido (Acórdão n. 209950) não divergiu da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, o eminente Ministro enfrentou a questão federal controvertida, circunstância que atrai a incidência do enunciado sumular n. 249/STF[2], ressalvando-se, também, que o reportado decisum modificou o entendimento exarado no REsp n. 815.199/DF, o qual restabelecia a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Com efeito, houve manifestação jurisdicional sobre o mérito do recurso interposto pelo Distrito Federal, ainda que negado-lhe seguimento. Em linha de interpretação similar, confiram-se os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETÊCIA DO TRIBUNAL A QUO PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO RESCISÓRIA DE JULGADO DE MÉRITO PROFERIDO EM ULTIMA INSTÂNCIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA No 249/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida (Súmula no 249/STF). 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de agravo manejado sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (RE 715783 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 03-04-2017 PUBLIC 04-04-2017) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V E IX, DO CPC. COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATUALIZAÇÃO. ART. 201, § 2.°, DA CONSTITUIÇÃO. CRITÉRIO DA EQUIVALÊNCIA SALARIAL. INTEGRAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL. ART. 58 DO ADCT. LIMITES. LEIS 8.212/91 E 8.213/91. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA CONHECIDA E PROVIDA. 1. A competência do STF para conhecimento e julgamento da ação rescisória fica firmada desde que o Tribunal tenha enfrentado uma das questões de mérito - ainda que para não conhecer do recurso (Súmula STF n° 249). 2. Reajuste dos benefícios de prestação continuada mantidos pela Previdência Social na data da Constituição de 1988 de acordo com o salário mínimo. Aplicação do art. 58 do ADCT. Limitação da norma constitucional transitória à edição das Leis 8.212/91 e 8.213/91, que regulamentaram, na forma do art. 201, § 2.°, da Constituição Federal, os critérios de revisão dos benefícios previdenciários. 3. Reajuste dos benefícios iniciados no período compreendido entre a promulgação da Constituição e o início da vigência das leis de custeio e benefício, matéria disciplinada no art. 15 da Lei 7.787/89. 4. Ação rescisória conhecida e provida.’ (AR 1572, Relatora a Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 21/9/07) Analisando questão análoga, leciona Humberto Theodoro Júnior[3] que: Sob esse enfoque, o Supremo Tribunal Federal decidiu que ‘é cabível ação rescisória contra despacho do relator que, no STF, nega seguimento a agravo de instrumento, apreciando o mérito da causa discutido no recurso extraordinário.” Portanto, tem-se que a última decisão de mérito versada na ação de conhecimento ajuizada por Divino Caetano e outros contra a Fundação Educacional do Distrito Federal (autos n. 14.321/95) foi proferida pelo Exmo. Min. Luís Roberto Barroso nos autos do RE n. 773.823/DF, razão pela qual este TJDFT sequer seria competente para o conhecimento e processamento da presente ação rescisória, a teor do art. 102, I, “j” da CF/88[4]. Deixa-se de facultar a emenda da petição inicial em razão do princípio da estabilidade da demanda, pois já citados os réus e apresentadas as respectivas contestações, à luz do art. 329, I, do CPC[5]. Mais, a modificação a ser empreendida implicaria modificação do pedido, por se tratar de decisão de mérito distinta da indicada na petição. Não se olvida ainda da aplicação do enunciado sumular n. 249/STF, que afastaria a competência do TJDFT para o processamento e julgamento da ação rescisória. Comungando dessa concepção, destaca-se o claro aresto do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. REINCLUSÃO AOS QUADROS DA CORPORAÇÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. AMPLIAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 1. O Tribunal de origem, no enfrentamento da matéria, concluiu não ser caso de aplicar o princípio da instrumentalidade das formas para viabilizar o julgamento favorável da ação rescisória, "diante da impossibilidade de se interpretar ampliativamente o pedido e a causa de pedir, uma vez que direcionados exclusivamente contra a sentença e não em face do acórdão que a substituiu" (fl. 347, e-STJ). 2. A jurisprudência do STJ é firme quanto à impossibilidade de se emendar a petição inicial após o oferecimento da contestação e o saneamento do processo, quando essa providência importar alteração do pedido ou da causa de pedir, como na hipótese dos autos. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1743279/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018) 3. Com essas considerações, vislumbra-se o claro equívoco do Distrito Federal na indicação da decisão rescindível, o que inviabiliza o processamento da ação rescisória, sem olvidar ainda da questão afeta à competência, nos termos acima expostos, razão pela qual indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação do mérito, com suporte nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Ante a angularização da relação processual, com apresentação de contestação, e a sucumbência do Distrito Federal, condeno-o ao pagamento da verba honorária, fixada, no total, em R$5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, divididos igualitariamente entre os patronos de cada réu. Sem depósito prévio a ser revertido aos réus, em face da isenção legal irrogada ao ente público. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.663. [2] É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida. [3] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil – vol. III. 50a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 1.033. [4] Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: (...) j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados; [5] Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.